Tribunal: CARF
Processo: 11030.001841/2004-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
DECADÊNCIA ART. 150, §4a DO CTN. PAGAMENTO PARCIAL. OCORRÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC, firmou entendimento de que a homologação do art. 150, §4o do CTN refere-se ao pagamento antecipado realizado pelo contribuinte.
Assim, deve-se verificar a existência de pagamento antecipado, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte nas competências específicas dos fatos geradores apurados pela autuação.
No caso, tratando-se de lançamento complementar de PIS, ou seja, onde se aponta diferenças apuradas entre o PIS declarado e pago e os valores que o Fisco entendeu serem devidos, é de se reconhecer que o auto de infração não pode subsistir em relação às competências 03/1999 a 08/1999.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Constituindo-se o MPF em elemento de controle da administração tributária, disciplinado por ato administrativo, eventual irregularidade formal nele detectada, ou mesmo a falta de sua emissão, não enseja a nulidade do auto de infração, nem de quaisquer Termos Fiscais lavrados por agente fiscal competente para proceder ao lançamento, atividade vinculada e obrigatória nos termos da lei.
PIS ­ BASE DE CÁLCULO ­ LEI 9.718/98 ­ FATURAMENTO ­ NÃO INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O julgamento de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal da base de cálculo do PIS e da COFINS, perpetrada pela Lei no 9.718/98, não pode ser ignorado pelo tribunal administrativo, devendo, inclusive, ser reconhecido e aplicado de ofício a nulidade da norma, sob pena de enriquecimento ilícito.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.001841/2004-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.114 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
ZAMBONATTO CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
DECADÊNCIA ART. 150, §4a DO CTN. PAGAMENTO PARCIAL.
OCORRÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão vinculante - Resp no
973.733/SC, firmou entendimento de que a homologação do art. 150, §4o do
CTN refere-se ao pagamento antecipado realizado pelo contribuinte.
Assim, deve-se verificar a existência de pagamento antecipado, ainda que
parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte nas competências
específicas dos fatos geradores apurados pela autuação.
No caso, tratando-se de lançamento complementar de PIS, ou seja, onde se
aponta diferenças apuradas entre o PIS declarado e pago e os valores que o
Fisco entendeu serem devidos, é de se reconhecer que o auto de infração não
pode subsistir em relação às competências 03/1999 a 08/1999.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Constituindo-se o MPF em elemento de controle da administração tributária,
disciplinado por ato administrativo, eventual irregularidade formal nele
detectada, ou mesmo a falta de sua emissão, não enseja a nulidade do auto de
infração, nem de quaisquer Termos Fiscais lavrados por agente fiscal
competente para proceder ao lançamento, atividade vinculada e obrigatória nos
termos da lei.
PIS - BASE DE CÁLCULO - LEI 9.718/98 - FATURAMENTO - NÃO
INCIDÊNCIA
SOBRE
RECEITAS
FINANCEIRAS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
PLENO
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O julgamento de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal da base
de cálculo do PIS e da COFINS, perpetrada pela Lei no 9.718/98, não pode ser
ignorado pelo tribunal administrativo, devendo, inclusive, ser reconhecido e
aplicado de ofício a nulidade da norma, sob pena de enriquecimento ilícito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: i) reconhecer a
competência desta 1a. Seção para analisar o processo; ii) reconhecer a preliminar de decadência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.001841/2004-35
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001841/2004-35

do lançamento. para os meses de 03/99 a 08/99 e iii) no mérito, dar provimento ao Recurso
Voluntário, nos termos do voto do Relator
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 18-7.550,
proferido pela 2a Turma da DRJ/STM, que, por unanimidade, julgou procedente em parte o
lançamento, unicamente para cancelar a exigência do PIS no valor de R$ 596,39.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Contra a interessada, supra qualificada, foi lavrado o Auto de Infração que se encontra
as fls. 04 a 09, para a exigência de crédito tributário relativo à contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS correspondente a fatos geradores ocorridos no
período de 01/03/1999 a 30/06/2004.
De acordo com a Descrição dos Fatos e do Termo de Verificação Fiscal (fls. 06 a 18), a
autuação ocorreu em decorrência de ter a fiscalização apontado diferença entre o valor
escriturado e o declarado/pago (verificações obrigatórias), em relação aos anos-
calendário de 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.
Relatou a fiscalização que a divergência encontrada decorre do fato de o sujeito passivo
ter deixado de acrescentar na base de cálculo da contribuição dos meses de março de
1999 a junho de 2004 o valor das receitas referentes aos rendimentos de aplicações
financeiras, dos juros ativos e dos descontos obtidos.
Enquadramento legal: art. 77, inciso III, do Decreto-lei n° 5.844, de 1943; art. 149, da
Lei n° 5.172, de 1966 (CTN); artigos 1° e 3°, alínea "b", da Lei Complementar (LC) n°
07, de 1970; art. 1°, parágrafo único, da LC n° 17, de 1973; titulo 5, capitulo 1, seção 1,
alínea "b", itens I e II, do Regulamento do PIS/Pasep, aprovado pela Portaria MF no
142, de 1982; artigos 1°, inciso I, 8°, inciso I, e 9°, da Lei n°9.715, de 1998; artigos 2° e
3°, da Lei n°9.718, de 1998; artigos 2°, inciso I, alínea "a" e parágrafo único, 3°, 10, 26
e 51, do Decreto n° 4.524, de 2002.
O valor lançado a titulo de PIS é de R$ 15.643,02 acrescido da multa de oficio de 75% e
dos juros de mora.
A autuada, por meio de seu representante legal, impugnou o lançamento (fls. 198 a 224)
e apresentou os documentos de fls. 225 a 258, tempestivamente (despacho de fl. 259),
alegando, em síntese, sob os seguintes títulos e subtítulos, que:
I — O lançamento fiscal (procedimento)
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001841/2004-35

O lançamento fiscal apresenta irregularidades factuais, formais e materiais, que
determinam a sua improcedência.
II — O direito
Preliminares
1. Formalização de exigência sobre períodos de apuração alcançados pelo instituto da
decadência (fatos geradores ocorridos de março a julho de 1999)
Tais períodos de apuração estão abrangidos pelo prazo decadencial de 5 anos, contados
a partir da ocorrência do .fato gerador, nos termos do § 4o do art. 150 do Código
Tributário Nacional — CTN.
Em apoio a esses argumentos estão transcritos o entendimento de Hugo de Brito
Machado e ementas de julgados no STJ e do Conselho de Contribuintes do Ministério
da Fazenda.
2. A não obediência as formalidades essenciais do procedimento exacional, nos anos-
calendário de 1999, 2003 e 2004 — ausência de suporte autorizativo
Carência de autorização para o Fiscal Autuante proceder ao lançamento referente aos
anos-calendário de 1999, 2003 e 2004 (caráter formal). 0 MPF-F de fls. 01 e 02
autorizou o AFRF fiscalizar tão somente os períodos de 01/2001 a 12/2002. Nem mais
nem menos. Tal informação é confirmada no intróito do Termo de Verificação Fiscal,
conforme transcreve.
Como resultado do procedimento fiscal, o Autuante promoveu o lançamento do PIS
relativo a fatos geradores não guarnecidos pelo MPF-F, excedendo, assim, os limites da
autorização concedida pelo Delegado da Receita Federal de Passo Fundo (suporte
formal).
Assim, o lançamento, neste aspecto, contém vicio legal/formal que o torna nulo.
O procedimento de fiscalização só pode ter regular inicio com a emissão de MPF na
forma regulada pela Portaria SRF 3.007, de 2001, que estabelece normas para execução
de procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF.
O § 2° do art. 7° da referida Portaria estabelece que a constituição do crédito tributário
referente a período de apuração diverso do fixado, dependerá de emissão de MPF-C (§
2° do art. 10).
O lançamento atinente aos anos-calendário de 1999, 2003 e 2004 é nulo de pleno
direito.
Da mesma forma que no item anterior, estão transcritos entendimentos da doutrina e do
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda (MF).
Mérito
1. Os erros de natureza factual cometidos pelo autuante
1.1 — Da indevida inclusão de valores na base de cálculo do PIS
1.1.1 — Valor de R$ 7.900,67 (período de apuração correspondente ao mês de
janeiro de 2001)
O raciocínio do Autuante fundamenta-se no lançamento contábil de fl. 09 do Livro
Diário, e fl. 101 do Livro Razão, onde a importância assinalada foi contabilizada, em
26/01/2001, como "descontos obtidos", quando deveria ter sido creditada na "conta
clientes".
Trata-se de uma restituição de valores retidos, temporariamente, sobre as notas fiscais
de n° 379, de 28/10/1999, no valor de R$ 3.631,13, e de n° 416, de 28/04/2000, no valor
de R$ 4.269,54.
Tais retenções decorrem da prática contratual da impugnante para com seus clientes,
que exigem a retenção de 5% da importância consignada na nota-fiscal, a titulo de
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001841/2004-35

garantia. Independentemente da prática explanada, quando da emissão da nota fiscal,
promove a tributação pelo seu valor total (de face).
A vista disso, quando tais valores retidos retornam na entrega final da obra ao cliente,
não são mais passíveis de lançamento fiscal, posto que tais importâncias já compuseram
a base de cálculo do PIS, na data da emissão das respectivas notas fiscais.
1.1.2. — Valor de R$ 52.193,44 (período e apuração correspondente ao mês de janeiro
de 2001)
Esse valor foi tributado como Rendimentos de Aplicações Financeiras, conforme
declaração emitida pelo Banrisul S.A. No entanto, tal valor nunca foi recebido pela
impugnante, pois há equivoco da instituição financeira.
Comprova o alegado juntando a "Relação de Rendimentos" pagos e/ou creditados pelo
Banrisul, que compõe o Anexo 2 (fls. 231 e 232).
1.1.3. — Valor de R$ 3.500,00 (período de apuração correspondente ao mês de maio de
2001)
0 Autuante citou como fonte da divergência a fl. 101 do Livro Razão, onde consta o
lançamento contábil na data de 18/05/2001, da nota fiscal 460, emitida em 20/04/2001,
sob o titulo de "Prestação de Serviços à Vista".
Entretanto, apesar da contabilização em maio, a tributação do valor ocorreu em abril de
2001, na data da emissão da nota fiscal.
Para comprovar elabora o demonstrativo de fl. 212.
2. A ilegalidade material da exação fiscal
2.1 — Indevida tributação "Receitas Financeiras na forma como detectada pela
fiscalização (períodos de apuração de setembro de 2003 a junho de 2004)
No que concerne as aplicações financeiras no Banrisul e HSBC, o procedimento fiscal
não tem condições de subsistir, pois motivos de ordem material, factual e/ou formal
determinam a sua inconsistência.
As aplicações financeiras foram feitas a prazo fixo, de 360 dias no Banrisul e de 1.080
no HSBC, resgatáveis em 20/09/2004 e 29/11/2006. O controle desse investimento é
feito mensalmente, cujas informações são enviadas à impugnante através de
"Demonstrativo de Movimentação Depósitos a prazo - CDB" e "Resumo da
Movimentação no Período — Renda Fixa", respectivamente (Anexo 4).
De acordo com o art. 770, § 3 0, II, do RIR199, os valores aplicados a prazo fixo, junto
as instituições financeiras, somente deverão ser considerados na base de cálculo do
tributo, quando se der o seu efetivo resgate.
A ordem legal também está consubstanciada no art. 37 da IN SRF 93, de 1997.
Diante do que prescrevem as normas asseveradas, é forço reconhecer que não deve
prosperar o lançamento resultante das receitas correspondentes aos seguintes valores: no
ano-calendário de 2003 — setembro, R$ 282,90; outubro, R$ 3.244,44, novembro, R$
2.835,23 e dezembro, R$ 2.666,18; no ano-calendário de 2004 — janeiro R$ 4.624,82,
fevereiro, R$ 3.903,00, março R$ 4.896,48, abril, R$ 4.352,76, maio, R$ 4.586,88 e
junho R$ 4.639,81.
2.2. — Ilegalidade da composição da base de cálculo do PIS com "Receitas
Financeiras", pela inexistência de hipótese de incidência "faturamento"
As receitas financeiras não compõem a base de cálculo do PIS, motivo pelo qual a
fundamentação sobre a qual está arrimado o lançamento é improcedente (ilegal), visto
que a Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998 modifica o entendimento do que se
considera faturamento, conforme explicitado na LC no 7, de 1970 e no art. 195, inc. I,
da Constituição Federal de 1988 (CF), visto que esse somente se pode considerar as
receitas que provenham da atividade operacional da empresa.
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001841/2004-35

Corroborando seu entendimento menciona doutrina de Ives Gandra Martins e
jurisprudência do STJ.
Fica evidente a violação, pela Lei n° 9.718, de 1998, de preceitos da LC n° 7, de 1970 e
do art. 195, inc. I, da CF.
III — Dos pedidos
Ao final, requer o seguinte:
- que a impugnação seja recebida;
- que se declare a nulidade das parcelas constantes dos subitens 3 3.2 da impugnação,
assim corno a improcedência do lançamento.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora rejeitou as preliminares de nulidade,
inconstitucionalidade e decadência e julgou procedente em parte o lançamento, unicamente para
cancelar a exigência do PIS no valor de R$ 596,39, cujo julgamento é sintetizado pela seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2003, 2004
PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. MPF. NULIDADE.
0 Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) advém de norma administrativa que tem por
objetivo o gerenciamento da ação fiscal. Eventuais vícios em relação ao mesmo, desde
que evidenciado que não houve qualquer afronta aos direitos do administrado, não
ensejam nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.
PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de aspectos relacionados com a constitucionalidade de atos legais
regularmente editados é privativa do Poder Judiciário.
ASSUNTO: NORM AS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
PIS. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA
0 prazo para que seja efetuado o lançamento do PIS é de dez anos contados do primeiro
dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ser efetuado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Ano-calendário: 1999,2000, 2001, 2002, 2003, 2004
BASE DE CALCULO. DIFERENÇAS DE RECEITAS
Ê cabível o lançamento de oficio do crédito tributário apurado referente às diferenças
entre os valores escriturados e os declarados pelo contribuinte.
Lançamento Procedente em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001841/2004-35

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.

Da Competência desta 1a Turma de Julgamento para Análise e Julgamento.
Conhecimento do Recurso.
Através do acórdão no 3803-004.442, foi declinada a competência da 3a Seção
para a 1a Seção para processamento e julgamento do recurso voluntário interposto pelo
Contribuinte, com fulcro no Regimento Interno deste CARF.
Nos termos desta decisão, considerando que a fiscalização foi determinada para se
executar procedimento fiscal relativo ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), e
acarretou o lançamento de ofício de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, tendo por fundamento, todos
eles, a falta de inclusão na base de cálculo, pelo sujeito passivo, dos rendimentos de aplicações
financeiras, dos juros ativos e dos descontos obtidos, é de se encaminhar os autos à 1a Seção
deste Conselho para prosseguimento do julgamento.
Com efeito, dispõe o art. 2o, inciso IV, do Anexo II do Regime Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que cabe à esta Primeira Seção do CARF
processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de primeira instância que versem
sobre aplicação da legislação dos demais tributos, quando reflexo do IRPJ, formalizados com
base nos mesmo elementos de prova (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016).
Logo, sendo o recurso é tempestivo e verificando-se que atende aos demais
pressupostos regimentais de admissibilidade, deve o mesmo ser conhecido.

Da Análise do Recurso Voluntário
Conforme relatado, contra a Interessada foi lavrado Auto de Infração para
exigência de crédito tributário relativo ao PIS, correspondente a fatos geradores ocorridos no
período de 01/03/1999 a 30/06/2004. De acordo com a fiscalização, constatou-se diferença entre
o valor escriturado e o declarado/pago (verificações obrigatórias), pelo fato do sujeito passivo ter
deixado de acrescentar na base de cálculo da contribuição do período o valor das receitas
referentes aos rendimentos de aplicações financeiras, dos juros ativos e dos descontos obtidos.
Em recurso, o Contribuinte apresenta os seguintes argumentos:
-Preliminares: i) decadência meses março a agosto de 1999; ii) nulidade parcial do
auto de infração (MPF);
- Mérito: i) inclusão indevida de valores na base de cálculo do PIS (valor de R$
7.900,67, mês de janeiro de 2001); ii) ilegalidade/inconstitucionalidade do lançamento do PIS
sobre receitas não-operacionais (“financeiras”);
Decadência
Independentemente da análise dos demais argumentos da defesa, deve ser
reconhecido que o auto de infração não pode subsistir em relação às competências 03/99 a
agosto/1999, dado que a ciência do lançamento ocorreu na data de 21/09/2004.
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001841/2004-35

Relativamente a esta matéria, após amplo debate, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça1, em julgamento sob a sistemática do Recurso Repetitivo, consolidou-se no
sentido de que o prazo decadencial para aqueles tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, é o do artigo 150, §4o do CTN, salvo nas hipóteses em que o contribuinte tenha
agido com dolo, fraude ou simulação, ou se restar comprovado que não ocorreu a antecipação de
pagamento.
A doutrina, de uma maneira geral, se manifestou neste mesmo sentido, valendo
citar o entendimento de Christiane Mendonça, consignado no artigo intitulado “Decadência e
Prescrição em Matéria Tributária, publicado in Curso de Especialização em Direito Tributário:
estudos analíticos em homenagem a Paulo de Barros Carvalho, editora Forense:
Nos lançamentos por homologação - o prazo de cinco anos é contado da data da
ocorrência do fato gerador, art. 150, §4o. Ocorre que quando o contribuinte não cumpre
o seu dever de produzir a norma individual e concreta e de pagar tributo, compete à
autoridade administrativa, segundo art. 149, IV do CTN efetuar o lançamento de ofício.
Dessa forma, consideramos apressada a afirmação genérica que sempre que for
lançamento por homologação o prazo será contado a partir da ocorrência do fato
gerador, pois não é sempre, dependerá se houve ou não pagamento antecipado. Caso
não haja o pagamento antecipado, não há o que se homologar e, portanto, caberá ao
Fisco promover o lançamento de ofício, submetendo-se ao prazo do art. 173, I do CTN.
Nesse sentido, explica Sacha Colmon Navarro Coelho: "A solução do dia primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado aplica-se
ainda aos impostos sujeitos a homologação do pagamento na hipótese de não ter
ocorrido pagamento antecipado... Se tal não houve, não há o que se homologar."
Também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no mesmo sentido de
que na hipótese de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por
homologação, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário segue a regra
do art. 173, I do CTN, contando-se os cinco a anos a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em o lançamento poderia ter sido efetuado.

No caso, por se tratar de lançamento complementar de PIS, vale dizer, diferenças
apuradas entre o PIS declarado e pago, e os valores que o Fisco entendeu serem devidos, o prazo
decadencial a ser aplicado é mesmo aquele previsto no artigo 150, §4o do Código Tributário
nacional, e não o do artigo 173 do mesmo diploma normativo.
Logo, de se reconhecer a extinção do tributo exigido em relação aos meses de
03/1999 a 08/1999, por ocorrência da decadência, e determinar o cancelamento do lançamento
nesta parte.
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
Sustenta a Recorrente que o lançamento relativo aos fatos geradores ocorridos nos
anos-calendário de 1999, 2003 e 2004 contém vício legal/formal que o torna nulo. A deficiência
estaria no MPF que contém autorização para fiscalizar somente os fatos geradores ocorridos nos
períodos de apuração de 01/2001 a 12/2002.
A discussão interessa apenas aos fatos geradores 2001 e 2002, pois, como visto,
cancelou-se o lançamento em relação ao ano-calendário de 1999, por ocorrência da decadência.
Em que pese os defeitos mencionados pela Recorrente, o CARF vem se
posicionando remansosamente, no sentido de reconhecer que o Mandado de Procedimento

1 Resp no 973.733/SC, Ministro Luiz Fux
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001841/2004-35

Fiscal (MPF) constitui-se mero instrumento de controle criado pela Administração
Tributária, e eventuais irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos
suficientes para se anular o lançamento.
Transcrevo duas decisões da 2a Turma da CSRF nesse sentido:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. INSTRUMENTO DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de controle
criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação
fisco-contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal
indicado recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal.
Pelo MPF o auditor está autorizado a dar início ou a levar adiante o
procedimento fiscal. A inexistência de MPF para fiscalizar determinado tributo ou
a não prorrogação deste não invalida o lançamento que se constitui em ato
obrigatório e vinculado.
(Acórdão no920201.637; sessão de 12/04/2010; Relator Moisés Giacomelli Nunes da
Silva)
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em tributos
não especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao fato de que a
atividade lançamento é obrigatória e vinculada, e, detectada a ocorrência da situação
descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação
tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional.
(Acórdão no 920201.757; sessão de 27/09/2011; Relator Manoel Coelho Arruda Junior)
Desta forma, eventual inobservância dos procedimentos e limites fixados por
meio do MPF, salvo quando utilizado para obtenção de provas ilícitas, não gera nulidades no
âmbito do processo administrativo fiscal. O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se
em instrumento de controle criado pela Administração Tributária para dar segurança e
transparência à relação fisco-contribuinte, com o intuito de assegurar ao sujeito passivo que o
agente fiscal indicado possui a incumbência para executar a ação fiscal.
Pelo MPF, o auditor está autorizado a dar início ou a levar adiante o
procedimento fiscal. Logo, salvo nos casos de ilegalidade, a validade do ato administrativo
é subordinada à legitimidade do agente que o pratica, isto é, ser titular do cargo ou função a que
tenha sido atribuída a legitimação para a prática do ato. Assim, legitimado o AFRF para
constituir o crédito tributário mediante lançamento, não há o que se falar em nulidade por falha
do MPF que se constitui, repita-se, em instrumento de controle da Administração.

Mérito

No que se refere ao mérito, há de se fazer a distinção entre (i) receitas que não
compõem o conceito de faturamento, onde se discute a constitucionalidade da Lei no 9.718/98 e
(ii) receitas derivadas da devolução de quantias que haviam sido retida pelos clientes, quando do
pagamento das notas fiscais de serviços emitidas pela Recorrente, como forma de garantia do
término dos serviços realizados (competência de janeiro de 2001).
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001841/2004-35

Em relação à constitucionalidade da Lei no 9.718/98, e à consequente discussão
de não tributação das receitas que não se enquadram no conceito de faturamento, pela
impossibilidade de se tributar a receita bruta, entendo que devem ser acolhidos os argumentos da
Recorrente quanto à impossibilidade de incidência do PIS, pois a base de cálculo desta
contribuição, sob a égide de tal diploma legal, não comporta a incidência sobre outras receitas,
que não aquelas derivadas da venda de mercadorias e da prestação de serviços.
A inconstitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.718/98, que alargou a base de
cálculo do PIS e da COFINS, para determinar sua incidência sobre a totalidade de receitas (e não
apenas sobre o faturamento), foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com efeito
vinculante. De acordo com o Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, as matérias já definitivamente julgadas pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal,
podem ser conhecidas pelos tribunais administrativos, mesmo que sejam matéria de
ordem constitucional.
Desta feita, tendo em vista o fato de parte do auto de infração ter como
fundamento a base de cálculo ampliada trazida pelo conceito de faturamento previsto na Lei no
9.718/98 e, uma vez que a inconstitucionalidade da norma vicia o lançamento, o auto de infração
não pode subsistir neste particular, em relação aos valores lançados sob tal fundamento legal.
No que se refere às questões duplicidade de tributação, em vista da inclusão na
base de cálculo do lançamento realizado em relação ao mês de janeiro de 2001, dos valores que
haviam sido retidos por clientes como forma de garantia de prestação dos serviços da Recorrente,
entendo que também lhe assiste razão, conforme documentação acostada aos autos. Vejamos:
Os valores em questão corresponde à cinco por cento (5%) dos valor das notas
fiscais de prestação de serviços que foram emitidas pela Recorrente (em especial duas notas
fiscais, uma delas emitidas em outubro de 1999 e outra em abril de 2000). Estas quantias eram
retidas pelos clientes como forma de garantir a prestação dos serviços, razão pela qual eram
“devolvidas”/pagas à Recorrente quando do término da prestação. Os valores em questão foram
devolvidos em janeiro de 2001 e, com o registro da receita em sua contabilidade, o Fisco
entendeu que tais valores deveriam integrar a base de cálculo do PIS daquele mês.
Ocorre que os valores já haviam integrado a base de cálculo do PIS dos meses em
que foram emitidas as respectivas notas fiscais – quais sejam, outubro/99 e abril/00
(R$85.390,89) – motivo pelo qual foram adequadamente excluídos da base de apuração da
contribuição quando recebidos efetivamente, em janeiro de 2001.
A Recorrente comprovou adequadamente que os valores em questão já haviam
sido tributados nas competências em que foram emitidas as notas fiscais em questão. Trouxe aos
autos não apenas a DIPJ que indica o valor das bases de cálculo do PIS nos respectivos meses,
mas também, a totalidade das notas fiscais emitidas em cada um destes meses (fls. 456 e 458),
comprovando que a soma dos valores totais das notas fiscais coincidem com os valores
submetidos à tributação em outubro de 1999 e em abril de 2000.
Desta feita, resta evidente que os valores recebidos em janeiro de 2001 já haviam
sido submetidos à tributação pelo PIS, nos meses em que foram emitidas as respectivas notas
fiscais, sendo infundada a inclusão dos mesmos valores, novamente, na base de cálculo da
contribuição devida no mês de janeiro de 2001 Neste passo, deve ser cancelada também a
exigência do PIS sobre a referida quantia (total de R$ 7.900,67), incluído na base do lançamento
de janeiro/01).

Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.114 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001841/2004-35

Conclusão
Diante de exposto, voto por reconhecer a competência desta 1a Seção, e dar
provimento ao Recurso Voluntário da Recorrente, cancelando integralmente o lançamento, seja
em razão da extinção parcial do crédito tributário por ocorrência da decadência (03/1999 a
08/1999), seja em relação ao lançamento em duplicidade de valores anteriormente tributados (em
janeiro/2001, no total de R$ 7.900,67), e também porque os valores da base de cálculo
remanescentes não podem sofrer a incidência do PIS, na medida em que não se referem a receita
da venda de mercadorias ou da prestação de serviços, em consonância com o entendimento do
Supremo Tribunal Federal a respeito do tema.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital